Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603335-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0603335-56.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/03/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador- ELEICAO 2022 - ALVARO FERNANDES DIAS - PODEMOS -
PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO FERNANDES DIAS (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROLF KOERNER JUNIOR SUPLENTE
SENADOR (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ROLF KOERNER JUNIOR (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 WILSON DE MATOS SILVA FILHO
SUPLENTE SENADOR (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
WILSON DE MATOS SILVA FILHO (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALVARO FERNANDES DIAS SENADOR
(EMBARGANTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963002
11/09/2024
12:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.858

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603335-
56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROLF KOERNER JUNIOR SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: ROLF KOERNER JUNIOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 WILSON DE MATOS SILVA FILHO SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: WILSON DE MATOS SILVA FILHO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ALVARO FERNANDES DIAS SENADOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. AERONAVES.
FRETAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS EMBARGOS. REDUÇÃO DO VALOR
A SER RECOLHIDO AO TESOURO
NACIONAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de embargos de declaração
Num. 43963002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

opostos por Álvaro Fernandes Dias contra o
acórdão, que aprovou com ressalvas a
prestação de contas da campanha eleitoral,
determinando a restituição de R$ 37.803,17
ao Tesouro Nacional.

1.2. O embargante alega omissões no
acórdão quanto à legalidade dos gastos
com o fretamento de aeronaves para os
trechos São Paulo-Curitiba-Lapa e Curitiba-
Maringá, apresentando novas declarações
para justificar as despesas e pleiteando o
afastamento da determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

1.3. A Relatora rejeitou as alegações,
a f i r m a n d o q u e o s d o c u m e n t o s
apresentados não comprovam a legalidade
dos gastos, mantendo a necessidade de
recolhimento dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da existência de omissão
quanto à análise da legalidade das
despesas com fretamento de aeronaves.

2.2. Comprovação pelos documentos
apresentados a destempo para afastar
parcialmente o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral e a Resolução
T S E n º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 c o n f e r e m
discricionariedade ao candidato na escolha
do fornecedor de serviços, incluindo o
fretamento de aeronaves, desde que
cumpridas as exigências formais de
comprovação dos gastos.

3.2. A declaração apresentada pelo
embargante, atestando a indisponibilidade
de aeronaves no Estado do Paraná e
justificando o uso de uma aeronave de São
Paulo, embora unilateral, foi considerada
suficiente para comprovar a legalidade do
gasto de R$ 24.500,00, afastando a
necessidade de recolhimento desse valor
ao Tesouro Nacional.

3.3. Quanto ao voo cancelado entre Curitiba
Num. 43963002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

e Maringá, no valor de R$ 9.093,33,
acompanhou-se o entendimento da
Relatora de que não houve comprovação
suficiente das condições climáticas
desfavoráveis que justificariam o
pagamento pela locação da aeronave,
m a n t e n d o - s e a n e c e s s i d a d e d e
recolhimento desse valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, afastando-se a necessidade de
recolhimento de R$ 24.500,00 ao Tesouro
Nacional, reduzindo o valor total a ser
recolhido para R$ 13.303,17.

4 . 2 . T e s e d e j u l g a m e n t o : A
discricionariedade conferida pela legislação
ao candidato na escolha do fornecedor de
serviços, quando devidamente comprovada,
pode afastar a necessidade de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, desde que
atendidas as exigências formais previstas
na legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60, §
9º.

Código de Processo Civil, art. 408,
parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, PC nº 265-76, Rel. Min. Rosa Weber,
red. para o acórdão Min. Admar Gonzaga,
DJe de 30.5.2017.

TSE, PC nº 254-47, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe de 16.10.2018.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do
voto do Redator designado.

Num. 43963002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ÁLVARO FERNANDES DIAS E
OUTROS, candidato ao cargo de Senador, pelo partido PODEMOS nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão nº 63.237 (id. 43834044).

Em suas razões (id. 43837074), alega que o acórdão embargado possui vício de
omissão, dado que os gastos que considerou irregulares e que justificaram a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional encontram-se comprovados por meio de documentos
que já integravam o processo ao tempo de seu julgamento.

Junta com os embargos documentação complementar, pugnando, ao final, pelo
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não infirmam as
irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43852799).

Iniciado o julgamento, após pedido de vista e prolação do voto por parte do E. vistor,
o embargante apresentou a petição de id. 43940154, requerendo a juntada da Ficha de
Embarque do voo realizado em 23/09/2022, trechos Curitiba-Lapa-Curitiba, contendo a lista de
passageiros (id. 43940155).

É o relatório.

VOTO

Num. 43963002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Álvaro Fernandes Dias,
em face do acórdão nº 63.237 (id. 43834044), no qual a PCE nº 0603335-
56.2022.6.26.0000 foi aprovada com ressalvas, com determinação de restituição da
quantia de R$ 37.803,17 (trinta e sete mil, oitocentos e três reais e dezessete centavos)
ao Tesouro Nacional.

O embargante alega omissão relativamente às aeronaves utilizadas pelo
candidato. Aduz que quanto à aeronave que realizou o trecho de São Paulo - Curitiba;
Curitiba- São Paulo, o embargante afirma que não houve passageiros no referido trecho,
sendo que a aeronave foi locada daquele Estado em razão de indisponibilidade de outros
aviões no Estado do Paraná através da empresa que atendia o candidato. Para
comprovar o fato, junta declaração da empresa HELISUL AVIAÇÃO, fornecedora do
embargante, informando que naquela data de 23.setembro.2022 não havia aeronave
disponível para locação (id. 43837075).

Já quanto à aeronave que decolou de Curitiba para Maringá e teve o seu
cancelamento solicitado pelo candidato em razão de condições climáticas no destino, o
embargante junta nesses embargos a declaração da referida empresa (id. 43837076).

Argumenta, portanto, que restaria demonstrada a legalidade dos gastos com
aeronaves, não havendo o que se falar em devolução de tais valores ao Tesouro
Nacional. Requer o reconhecimento das omissões apontadas, para fins de afastar a
condenação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional do valor de R$ 33.593,33
(trinta e três mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), referente aos
gastos com aeronaves.

A e. Relatora, Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, aceitou a
documentação juntada a destempo, fundada no entendimento desta Corte Eleitoral, que
aceita documentos juntados após o parecer técnico conclusivo, para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

No mérito, afirma que os novos documentos apresentados não têm o condão
de atestar a legalidade dos gastos, não sendo aptos a justificar o afastamento de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Quanto à aeronave referente ao trecho Curitiba-São Paulo e retorno, a e.
Relatora afirmou que: i) trata-se de declaração unilateral do fornecedor, emitida pela
empresa na data de 04 de março de 2024, após o julgamento das contas, atestando fatos
ocorridos há mais de 18 meses; ii) a declaração não informa a lista de passageiros dos
voos de ida e volta entre o Aeroporto do Bacacheri e o Estádio da Saudade União
Esportiva, realizados pela aeronave; iii) não se justifica do ponto de vista da
economicidade, o dispêndio de recursos públicos para pagar pelo deslocamento de uma
aeronave vinda de outro estado sem que se tenha demonstrado que não havia outros
meios de se realizar o transporte de quem quer que tenha ido para o Estádio da Saudade
naquele dia.

Relativamente à aeronave que realizou o voo Curitiba-Maringá, a Relatora
destacou que: i) o documento novo trazido também possui natureza unilateral; ii) a
Num. 43963002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

declaração apresentada não traz nenhuma informação diversa daquela que já constava
nos autos, qual seja a de que o cancelamento do voo foi solicitado pelo embargante; iii) o
fato de constar da declaração a informação de que a solicitação se deu em razão de
"informação de condições climáticas desfavoráveis para o pouso na cidade de destino"
somente comprova, nos termos do art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
que a empresa recebeu essa informação do embargante no momento do cancelamento e
não que as condições climáticas eram realmente desfavoráveis ou que impediriam o
pouso.

2. Pedi vista dos autos para analisar os novos documentos apresentados pelo
embargante.

Analisando as declarações, vislumbro a possibilidade de acolhimento parcial
dos embargos de declaração, concessa venia ao voto da Relatoria da Desembargadora
Federal Claudia Cristina Christofani.

Com efeito, a omissão que ensejou os embargos refere-se a duas despesas:
primeira, a locação de aeronave, no trecho São Paulo-Curitiba, no valor de R$ 24.500,00
(vinte e quatro mil e quinhentos reais); e segunda, a locação de outra aeronave, no voo
Curitiba-Maringá, cujo valor foi de R$ 9.093,33.

No acórdão ora embargado, a e. Relatora ressaltou que, quanto à primeira
locação:

(...)

não há comprovação da alegada indisponibilidade de aeronaves no
Estado do Paraná. A declaração apresentada pelo prestador de
contas no id. 43524418, traz apenas a informação que nos voos
realizados de São Paulo a Curitiba em 23/09/2022 e de Curitiba a
São Paulo em 24/09/2022, "não houve passageiros do contratante
a bordo". Não há comprovação da alegada indisponibilidade de
aeronaves em Curitiba, tampouco comprovação dos passageiros
que ocuparam os voos de ida e volta entre o Aeroporto do
Bacacheri até o Estádio da Saudades União Esportiva indicados no
documento acostado no id. 43524202.

Assim, tem-se que o prestador não apresentou os documentos
exigidos para a comprovação da despesa com transporte aéreo,
nem comprovou a justificativa por ele apresenta, razão pela qual a
locação de empresa de São Paulo constitui gasto supérfluo, eis
que não justificado.

A fim de afastar a necessidade de recolhimento do valor de R$ 24.500,00
(vinte e quatro mil e quinhentos reais), o embargante trouxe aos autos, a seguinte
declaração da empresa fornecedora:

Num. 43963002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

A meu ver, essa declaração, embora unilateral, atesta que a empresa
fornecedora escolhida pelo embargante e com a qual o mesmo mantinha relação de
estrita confiança para realização da viagem não possuía aeronave no Estado do Paraná à
disposição, razão pela qual foi enviada uma aeronave proveniente do Estado de São
Paulo, que no dia seguinte, teve que retornar a sua base no Estado paulista.

A Res. TSE 23.607/2019 não impõe que o candidato contrate fretamento
apenas em empresas locais. Há uma discricionariedade, que garante ao próprio
candidato a escolha do seu fornecedor, tanto mais quando se trata de aluguel de
aeronaves, no qual a confiança na empresa e nos aviões é parte relevante para a
contratação, a fim de evitar qualquer tragédia como a que ocorreu recentemente em um
voo comercial em avião de médio porte.

Na espécie, anteriormente à emissão do parecer técnico conclusivo, o
Embargante havia juntado aos autos a nota fiscal de id. 43778689, contendo a descrição
do fretamento da aeronave, data, valor da contratação e indicação do candidato, na
condição de contratante, o que demonstra o vínculo contratual entre fornecedor e
campanha eleitoral.

Em complementação, a fim de melhor convencer esta Corte, juntou a
declaração, na qual a empresa ratifica que enviou a aeronave disponível no momento,
que se encontrava em São Paulo.

Nesse ponto reside minha divergência ao entendimento lançado no voto da
Desembargadora Eleitoral Claudia Cristina Cristofani, em especial porque a Resolução
TSE nº 23.607/2019, não prevê a possibilidade de se exigir comprovação de outras que
não aquelas dispostas no parágrafo nono, do artigo sessenta, a saber:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 9º A comprovação do gasto com fretamento de aeronaves, quando
permitido, deverá ser realizada por meio de contratos contendo o tempo de
voo, as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários.

Nesse contexto, a exigência de relação de passageiros para considerar a
despesa, não pode ser exigida, já que se trata de rol taxativo de exigência, atendido pelo
ora Prestador.
Num. 43963002 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

Para além disso, não há qualquer vedação no pagamento do deslocamento
de determinada aeronave do aeroporto onde se encontra pousada, para utilização a partir
de um segundo destino. Por certo, não parece ser a melhor forma de dispêndio dos
recursos eleitorais, mas, dada as peculiaridades de segurança e falta de disponibilidade
trazidas mesmo que unilateralmente nos autos, entendo não haver como glosar o
pagamento de referida despesa aérea.

Não é demais lembrar, por fim, que esta Corte, por maioria de votos, em
processo que restei vencido, e que envolvia a disputa da mesma vaga do ora prestador
de contas considerou por aceitar como razoável, gastos com voos, realizados ainda que
na pré-campanha, em valores infinitamente superiores aos ora trazidos, o que fortalece
ainda mais minha convicção na necessidade de que tal despesa seja considerada como
lícita.

O TSE possui entendimento, aplicável às prestações de contas anuais, cujas
razões de decidir podem ser aplicadas no contexto de prestações de contas de
campanha, no sentido de que o fretamento de aeronave encontra assento no postulado
constitucional conferido às greis da liberdade de ação segundo suas necessidades, nos
limites impostos pela Lei nº 9.096/95. Sobre o tema, esta Corte já reconheceu essa
discricionariedade, ainda que se entenda como gasto discutível, à luz do princípio da
economicidade (PC nº 265-76, Rel. Min. Rosa Weber, red. para o acórdão Min. Admar
Gonzaga, DJe de 30.5.2017, e PC nº 254-47, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
16.10.2018).

Logo, é reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral a discricionariedade no
fretamento de aeronaves, desde que comprovado o vínculo (no caso o contrato entre as
partes), bem como respeitada a racionalidade no gasto público.

Me parece, então, que a discricionaridade, a partir do fato de não haver
aeronave disponível no Estado do Paraná que atendesse os requisitos de exigência do
Candidato, encontra-se suficientemente presente no caso em tela.

Com o fim de afastar, por definitivo, qualquer dúvida que poderia ressaltar, o
Embargante fez juntar no ID 43940155, relação dos passageiros presentes no voo entre o
Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, e o estádio localizado na cidade da Lapa,
documento que, entendo, precisa ser aceito para os fins de afastar a necessidade de
recolhimento de valores ao erário, como reiteradas vezes foi aceito por essa Corte.

Nesse contexto, vislumbro a comprovação do gasto no valor de R$ 24.500,00
com o fornecedor indicado, pelo que fica justificado o afastamento do recolhimento deste
valor ao Tesouro Nacional.

Outrossim, quanto ao pagamento do voo cancelado entre as cidades de
Curitiba e Maringá, no valor de R$ 9.093,33, tenho a honra de acompanhar a nobre
Relatora, tendo em vista que não há efetiva comprovação da alegada condição
climatológica tempo a comprometer o deslocamento. prova que cabia, neste caso, ao
Prestador de contas.

3. Portanto, divirjo parcialmente da e. Relatora, para acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por Álvaro Fernandes Dias, para o fim de
Num. 43963002 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

afastar a necessidade de recolhimento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e
quinhentos reais), o que reduz o recolhimento de valores do acórdão embargado ao
patamar total de R$ 13.303,17 (treze mil, trezentos e três reais e dezessete centavos).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO

O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar os documentos
apresentados pelo embargante, para comprovar a despesa com a locação de aeronave,
para o trecho São Paulo-Curitiba-Lapa, no valor de R$ 24.500,00, custeada com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, §1º e §2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Num. 43963002 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC devem ser comprovadas pelas
respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, por recibos que
possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

No caso dos autos, a despesa com a locação de aeronave, para o trecho São
Paulo-Curitiba-Lapa, no valor de R$ 24.500,00, foi demonstrada por meio da nota fiscal n.
2.691, emitida pelo fornecedor Helimarte Taxi Aéreo (ID 43778689).

Consta na segunda página da nota fiscal (ID 43778689, p. 2), que o valor total
de R$ 24.500,00, é relativo aos trechos:

23/09/2023 - São Paulo (Aeroporto Campo de Marte) – Curitiba (Aeroporto
Bacacheri)

23/09/2023 - Curitiba (Aeroporto Bacacheri) – Lapa (Estádio da Saudade
União Esportiva)

23/09/2023 - Lapa (Estádio da Saudade União Esportiva) – Curitiba
(Aeroporto Bacacheri)

24/09/2023 - Curitiba (Aeroporto Bacacheri) – São Paulo (Aeroporto Campo
de Marte)

Foi apresentada declaração emitida pela empresa Helimarte Taxi Aéreo (ID
43837075), informando a indisponibilidade de aeronaves da empresa no estado do
Paraná, para 23/09/2023, para justificar, assim, aeronave vinda de São Paulo, para uma
viagem de Curitiba a Lapa, e a ausência de lista de passageiros no trecho São Paulo-
Curitiba.

Inobstante a declaração seja unilateral, importante ressaltar que a
indisponibilidade de aeronaves se trata de prova negativa, mostrando-se inviável exigir
outros elementos, não previstos na legislação, para fatos que ocorreram ainda em 2022.
Num. 43963002 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

Como bem apontou a divergência “essa declaração, embora unilateral, atesta
que a empresa fornecedora escolhida pelo embargante e com a qual o mesmo mantinha
relação de estrita confiança para realização da viagem não possuía aeronave no Estado
do Paraná à disposição, razão pela qual foi enviada uma aeronave proveniente do Estado
de São Paulo, que no dia seguinte, teve que retornar a sua base no Estado paulista”.

Outrossim, a Ficha de Embarque, de 23/09/2023 (ID 43940155), foi
apresentada antes do início do julgamento dos presentes embargos de declaração,
devendo ser admitida para afastar recolhimento de valores, sob pena de enriquecimento
ilícito da União.

Este documento corrobora a nota fiscal e a declaração acima mencionadas,
dando conta que o candidato ocupou a aeronave no trecho Curitiba-Lapa. Note-se:

O extrato eletrônico, relativo à conta destinada ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC (ID 43524384, p. 12), também demonstra que o
montante de R$ 24.500,00 foi destinado à empresa Helimarte Taxi Aéreo.

Desse modo, a nota fiscal, a declaração emitida pela empresa Helimarte Taxi
Aéreo, cuja veracidade não foi ilidida nos autos, a ficha de embarque e o extrato
eletrônico, em conjunto, comprovam devidamente que o numerário público foi empregado
Num. 43963002 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

na locação da aeronave para a campanha do embargante, no trecho São Paulo-Curitiba-
Lapa, exatamente como exige a legislação eleitoral.

A discussão, entretanto, gira em torno da adequação desta contratação, já
que locada aeronave, com recursos públicos, vinda de São Paulo, para que o candidato
fizesse uso para o trecho Curitiba (Aeroporto Bacacheri) – Lapa (Estádio da Saudade
União Esportiva).

E, neste ponto, entendo que o emprego dos recursos públicos, desde que se
observem eventuais vedações e eventuais limites previstos na legislação, está afeto à
discricionariedade do prestador de contas.

Especificamente sobre os gastos com aeronaves, como exposto pela
divergência, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou a discricionariedade quanto à sua
contratação, no julgamento da PC nº 177–96, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe de 20.4.2021, ocasião em que se ressaltou a necessidade de demonstrar o vínculo
da despesa com a atividade partidária.

Cumpre destacar que a Resolução TSE nº 23.607/2019 concede ao
candidato discricionariedade para escolher os fornecedores dos serviços necessários à
campanha, inclusive no que se refere ao fretamento de aeronaves. O fretamento de
aeronaves, em especial, é um serviço que envolve aspectos de segurança, confiança e
disponibilidade imediata, elementos que devem ser considerados ao analisar a
regularidade dos gastos eleitorais.

No caso concreto, o candidato justificou a contratação da aeronave vinda de
São Paulo pela indisponibilidade de aeronaves no Estado do Paraná, apresentando
declaração da empresa fornecedora que atesta essa indisponibilidade. Embora essa
declaração tenha sido apresentada unilateralmente, cumpre reconhecer que a relação de
confiança entre candidato e fornecedor, especialmente em situações de urgência e na
ausência de alternativas locais, é um fator relevante que deve ser ponderado.

Outrossim, na prestação de contas a análise das irregularidades é objetiva,
eis que o candidato possui liberdade de empregar os recursos recebidos em despesas
que não sejam expressamente vedadas pela legislação eleitoral.

Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento
no sentido de que o respeito ao princípio da economicidade, extensão dos princípios da
legalidade e da moralidade, é um dos vetores da regular gestão dos recursos públicos
fiscalizados pela Justiça Eleitoral por meio do processo de prestação de contas. Nesse
sentido: PC 265–71, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 30.6.2020.

Porém, no caso em análise, o valor destinado à despesa não desborda os
limites legais, tampouco pode ser considerado excessivo, considerando os trechos São
Paulo-Curitiba-Lapa, destacando-se que já foi justificado pelo candidato a necessidade da
vinda da aeronave de São Paulo.

O que é discutível é a necessidade do serviço para se deslocar até o
município da Lapa, cidade próxima a Curitiba. Ocorre que, no contexto de uma campanha
eleitoral, de apenas 45 dias, cada tempo ganho durante o período eleitoral é levado em
Num. 43963002 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

conta pelo candidato, principalmente quando possui recursos para este tipo de
contratação, ficando na discricionariedade do candidato gastar seu recurso com uma
despesa dessa ou com outro tipo de despesa.

Deve-se considerar ainda que se trata de uma campanha ao cargo de
senador, que abrange todo o Estado e o candidato deve percorrer o máximo de
municípios que conseguir nesses 45 dias para levar sua plataforma eleitoral aos eleitores.

Observe-se que o candidato não extrapolou o teto de gastos da campanha,
de mais de 4 milhões de reais, cujos recursos ele tinha à sua disposição, sendo o valor de
R$ 24.500,00, percentualmente, de pouca representatividade em face do total.

Evidente que todos os excessos e desvirtuamentos devem ser reconhecidos
pela Justiça Eleitoral, com aplicação das respectivas sanções que se enquadrem à
situação concreta.

No entanto, com a máxima vênia à argumentação apresentada pela e.
Relatora, entendo que a adequação ou não da contratação (aeronave vinda de São Paulo
para uma viagem de Curitiba a Lapa), justificada nestes autos, deve ser analisada por
meio de instrumento processual adequado, em que se possa apurar, por exemplo, à luz
do devido processo legal, eventual abuso de poder econômico.

Embora reconheça a regularidade do gasto em questão, considero
imprescindível destacar a necessidade de modicidade e cautela na utilização de recursos
de campanha, que provêm principalmente de fontes públicas, com um forte componente
de responsabilidade pública na escolha de seus gastos.

A economicidade deve ser um princípio norteador das campanhas eleitorais,
evitando-se gastos excessivos ou desnecessários, especialmente quando existem
alternativas mais econômicas. Embora a legislação não vede o pagamento pelo
deslocamento de aeronaves de outros estados, como ocorreu neste caso, é fundamental
que os candidatos busquem sempre a melhor relação custo-benefício na contratação de
serviços, preservando a integridade e a responsabilidade na administração dos recursos
que lhes são confiados.

Por fim, importante lembrar que este Tribunal já reconheceu a validade de
gastos elevados com fretamento de aeronaves, desde que dentro dos limites legais e
acompanhados de justificativas plausíveis. Nesse sentido, recordo que o TRE-PR já
aceitou despesas consideráveis de outro candidato ao mesmo cargo, cujos voos foram
realizados ainda na fase de pré-campanha. Tal aceitação foi fundamentada na
compreensão de que, estando os gastos dentro do limite legal e devidamente justificados,
ainda que unilateralmente, não há razão para sua glosa.

Assim, considerando que o gasto com a aeronave está dentro do limite legal,
e que foi apresentada uma justificativa plausível, entendo que devemos aceitar como
regular o dispêndio de R$ 24.500,00 relacionado aos voos São Paulo-Curitiba e Curitiba-
Lapa, até mesmo para garantir um tratamento equitativo entre os candidatos.

Quanto ao pagamento do voo cancelado entre as cidades de Curitiba e
Maringá, no valor de R$ 9.093,33, acompanho a eminente Relatora, tendo em vista que
Num. 43963002 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não há efetiva comprovação da
alegada condição climatológica que tenha comprometido o deslocamento até Maringá
naquela data.

Diante do exposto, com a máxima vênia ao judicioso voto da e. Relatora,
acompanho a divergência, para dar parcial provimento aos embargos de
declaração, para o fim de afastar a necessidade de recolhimento de R$ 24.500,00
(vinte e quatro mil e quinhentos reais), por entender que a despesa se encontra
comprovada e justificada nos autos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Desembargador Eleitoral

VOTO VENCIDO

O acórdão embargado foi publicado no dia 07/03/2024, quinta-feira, (id. 43836053) e
os embargos de declaração foram opostos em 11/03/2024, segunda-feira, (id. 43842440), sendo,
portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante aduz que o acórdão, no ponto em que abordou as
inconsistências apontadas pelo setor técnico quanto à locação de aeronaves, foi omisso ao não
analisar a declaração constante dos autos, que demonstra a ausência de passageiros no vôo que
trouxe aeronave locada em 23/09/2022 de São Paulo.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal
Num. 43963002 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a
solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver
de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não se omitiu em analisar a
declaração juntada no id. 43524418. A decisão considerou o conteúdo da declaração, fez
expressa referência a ele e concluiu que era insuficiente para comprovar a regularidade da
despesa. Confira-se:

No caso em apreço, ao contrário do afirmado da tribuna, não há comprovação da
alegada indisponibilidade de aeronaves no Estado do Paraná. A declaração
apresentada pelo prestador de contas no id. 43524418, traz apenas a informação
que nos voos realizados de São Paulo a Curitiba em 23/09/2022 e de Curitiba a São
Paulo em 24/09/2022, "não houve passageiros do contratante a bordo". Não há
comprovação da alegada indisponibilidade de aeronaves em Curitiba, tampouco
comprovação dos passageiros que ocuparam os voos de ida e volta entre o
Aeroporto do Bacacheri até o Estádio da Saudades União Esportiva indicados no
documento acostado no id. 43524202.

Assim, tem-se que o prestador não apresentou os documentos exigidos para a
comprovação da despesa com transporte aéreo, nem comprovou a justificativa por
ele apresenta, razão pela qual a locação de empresa de São Paulo constitui gasto
supérfluo, eis que não justificado.

Havendo expressa menção ao documento, que foi analisado no contexto probatório
apresentado, não há se falar em omissão.

O embargante também juntou, com os aclaratórios (ids. 43837074 a 43837076) e
após o início do julgamento destes embargos (id. 43940155), documentação complementar,
pretendendo comprovar a regularidade dos gastos com locação de aeronaves.

De fato, conforme entendimento sedimentado nesta Corte para as Eleições 2022,
embora o caráter jurisdicional da prestação de contas atraia a incidência da regra da preclusão, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
Num. 43963002 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Contudo, mesmo nessas hipóteses, somente são admissíveis documentos juntados
aos autos na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar sobre a decisão recorrida.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos
extemporaneamente, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, é admissível apenas excepcionalmente e vinculados à atividade
jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento
havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o
que se alega sem a necessidade de nova análise técnica. Precedente.

Num. 43963002 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

3. Não configura omissão a falta de referência ao art. 76 da Resolução TSE nº
23.607/19 quando a inconsistência foi analisada à luz da legislação e da
jurisprudência e tida como suficiente a ensejar a desaprovação das contas.

4. O recolhimento pelo valor original da nota fiscal, sem calcular a atualização
monetária, não é suficiente para a quitação do débito.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, mantendo
a desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido para o Tesouro
Nacional.

(ED na PCE nº060292158, Relator Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 19/08/2024.
Sem destaques no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
JULGAMENTO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS FEFC.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, ocorridos em decisão judicial (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Não obstante a ausência de contradição, dúvida, omissão ou obscuridade no
Acórdão, é certa a possibilidade de ser analisada documentação
intempestivamente apresentada, não para fins de afastar a irregularidade, mas
tão somente com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valores
indevidos à União.

3. O prazo para a juntada de toda a documentação necessária finda quando
da oposição dos primeiros embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração conhecidos - à exceção de documentos já existentes
e injustificadamente não juntados na primeira oportunidade pela parte que assim
deveria proceder, após intimada para tanto - e, no mérito, rejeitados.

(ED nos ED na PCE nº060344555, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
25/04/2024. Sem destaques no original)

Na espécie, os documentos apresentados quando da oposição dos embargos de
declaração são admissíveis e devem ser analisados. O mesmo não ocorre com a declaração
acostada no id. 43940155, juntada pelo embargante após o início deste julgamento.

Ao proceder a juntada, o embargante defendeu a possibilidade de admissão do
Num. 43963002 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

documento ao argumento de que “em momento nenhum a discussão dos dois pareceres técnicos
apontava para a ausência de lista de passageiros desse trecho”.

No parecer de diligências (id. 43519022), o setor técnico indicou inconsistências na
comprovação da despesa com o fretamento de aeronaves em relação a diversos voos. Na tabela
constante das páginas 4 e 5 foram listadas as despesas e a inconsistência encontrada, sendo
comum a todas elas o apontamento de que estaria “[a]usente informação dos passageiros e a
vinculação da viagem com atos da campanha”. Foram apontados também todos os voos cujo
itinerário envolvia cidades fora do estado do Paraná. Quanto à despesa no valor de R$24.500,00,
com a Helimarte Táxi Aéreo, também foi indicado que “no documento id 43331383 consta
informação do voo realizado na grande São Paulo e Curitiba”.

Ao se manifestar acerca das inconsistências apontadas, com a prestação de contas
retificadora, o embargante apresentou declaração do gerente da empresa no sentido de que nos
voos São Paulo - Curitiba e Curitiba-São Paulo não houve passageiros a bordo.

No parecer conclusivo (id. 43772646), após analisar a documentação apresentada,
o setor técnico concluiu que “nos documentos apresentados vinculados aos gastos com os
fornecedores HELISUL TAXI AEREO LTDA e HELIMARTE TAXI AEREO LTDA, não há
informação acerca dos passageiros. Inconsistência mantida”.

A despesa foi analisada mais uma vez, quando da emissão do parecer conclusivo
complementar (id. 43781776), que manteve a conclusão no sentido de que “o prestador de
contas não apresentou lista de passageiros da prestação de serviço com o fornecedor
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA. Inconsistência mantida”.

Os pareceres, embora não tenham especificado que faltava a lista de passageiros
do trecho Curitiba-Lapa-Curitiba, também não indicaram que a deficiência da documentação
referia-se apenas ao trecho São Paulo-Curitiba-São Paulo.

De todo modo, ainda que se considere que os pareceres técnicos foram vagos e
lacunosos, o fato é que no acórdão embargado (id. 43834044) houve referência expressa à
ausência de comprovação dos passageiros do trecho Curitiba-Lapa(Estádio da Saudade)-
Curitiba. Confira-se:

Sobre os gastos com transporte aéreo, a análise técnica indicou, "quanto o gasto
no valor de R$ 24.500,00 com o fornecedor HELIMARTE TAXI AEREO LTDA.,
(...) constatou-se que foi juntada declaração do gerente comercial do fornecedor
de serviços (id. 43524418) informando que não houve passageiros a bordo no
trecho São Paulo/Curitiba. Na prestação de contas final retificadora foram
apresentados Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico para Outros serviços
Num. 43963002 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

n° 2691; reserva n° 59367 nas datas de 23/09/2022 e 24/09/2022, com
informações da origem e destino e horas de voo e comprovante pix (id.
43524202). Observa-se que o prestador de contas não apresentou lista de
passageiros da prestação de serviço com o fornecedor HELIMARTE TAXI
AEREO LTDA", (...)

Nas manifestações apresentadas (ids. 43523502 e 43778683), o prestador de
contas afirma, quanto à despesa com a empresa HELIMARTE, que nos voos São
Paulo-Curitiba e Curitiba-São Paulo não houve transporte de passageiros, pois
não havia aeronave disponível em Curitiba e precisaram deslocar uma de São
Paulo.

(...)

Nas duas despesas glosadas pelo setor técnico, foi possível constatar que em
uma delas houve o cancelamento do voo por parte do cliente e na outra o próprio
candidato informou que não havia aeronave disponível no Estado do Paraná,
razão pela qual fez a locação de empresa de São Paulo, que cobrou pelo
deslocamento do avião.

(...)

No caso em apreço, ao contrário do afirmado da tribuna, não há comprovação da
alegada indisponibilidade de aeronaves no Estado do Paraná. A declaração
apresentada pelo prestador de contas no id. 43524418, traz apenas a informação
que nos voos realizados de São Paulo a Curitiba em 23/09/2022 e de Curitiba a
São Paulo em 24/09/2022, "não houve passageiros do contratante a bordo". Não
há comprovação da alegada indisponibilidade de aeronaves em Curitiba,
tampouco comprovação dos passageiros que ocuparam os voos de ida e
volta entre o Aeroporto do Bacacheri até o Estádio da Saudades União
Esportiva indicados no documento acostado no id. 43524202.

Assim, tem-se que o prestador não apresentou os documentos exigidos para a
comprovação da despesa com transporte aéreo, nem comprovou a justificativa
por ele apresenta, razão pela qual a locação de empresa de São Paulo constitui
gasto supérfluo, eis que não justificado.

Desta forma, considerando que a ausência de comprovação do trecho “de ida e
volta entre o Aeroporto do Bacacheri até o Estádio da Saudades União Esportiva” foi
expressamente indicada no acórdão embargado, a Ficha de Embarque do voo realizado em
23/09/2022 deveria ter sido juntada no momento da oposição dos embargos, primeira
oportunidade que o embargante teve para se manifestar acerca da determinação de devolução
dos valores relativos a este voo.

Não o fazendo, houve a incidência da preclusão, razão pela qual não conheço do
documento extemporaneamente juntado (id. 43940155).

Passo, então, a analisar os documentos acostados com os embargos.

Num. 43963002 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

O primeiro deles é a declaração da empresa HELISUL TAXI AÉREO, no sentido de
que “na data de 23 de setembro de 2022 foi solicitada a locação de aeronave para atender a
campanha do candidato ao Senado Álvaro Fernandes Dias, sendo que, na referida data essa
empresa (a qual atendia a referida campanha com a locação de aeronaves) não possuía
nenhuma aeronave à disposição no Estado do Paraná” (id. 43837075).

Sustenta o embargante que a referida declaração, se analisada em conjunto com a
declaração já acostada aos autos, que demonstra que não havia passageiros no voo que trouxe a
aeronave de São Paulo para Curitiba, é suficiente para comprovar a realização da despesa.

Em que pese o esforço argumentativo empreendido, diversos são os motivos pelos
quais a declaração ora trazida não tem o condão de demonstrar a regularidade da despesa.

O primeiro deles é que se trata de declaração unilateral do fornecedor, emitida pela
empresa na data de 04 de março de 2024, após o julgamento das contas, atestando fatos
ocorridos há mais de 18 meses.

Ocorre que esta Corte possui inúmeros precedentes rejeitando, como prova da
regularidade de gastos eleitorais, declarações firmadas unilateralmente por candidatos e
fornecedores. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.
5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060277517, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INTEGRALMENTE
ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
Num. 43963002 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060244872, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023)

Na sessão realizada ontem, 26/08/2024, esse entendimento foi reafirmado em voto
de lavra do E. Des. Luiz Osorio Panza:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2022. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. JUNTADA
DE DECLARAÇÕES PRODUZIDAS APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A REGULAR UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a documentação apresentada
a destempo, em sede de Embargos de Declaração, pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

2. No caso, os documentos juntados consistem em declarações firmadas após
o julgamento das contas, que, além de estarem desacompanhadas de qualquer
outro indício de prova, indicam contradição e desigualdade no tratamento
atribuído ao pessoal de campanha.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

(ED na PCE nº 0603490-59, julgado em 26/08/2024)

Em segundo lugar, a declaração não informa a lista de passageiros dos voos de ida
e volta entre o Aeroporto do Bacacheri e o Estádio da Saudade União Esportiva, realizados pela
aeronave, conforme indicado no documento acostado no id. 43524202, informação que foi
apresentada apenas no documento extemporaneamente apresentado.

Por fim, tem-se que, ainda que se considerasse comprovada a alegação do
Num. 43963002 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

embargante, ela não justifica, do ponto de vista da economicidade, o dispêndio de recursos
públicos para pagar pelo deslocamento de uma aeronave vinda de outro estado sem que se
tenha demonstrado que não havia outros meios de se realizar o transporte.

Com efeito, tal como apontou o E. Vistor, “não há qualquer vedação no pagamento
do deslocamento de determinada aeronave do aeroporto onde se encontra pousada, para
utilização a partir de um segundo destino”, contudo, quando tal pagamento é realizado com
recursos públicos, é possível que Justiça Eleitoral analise a regularidade do gasto sob o prisma
do princípio da economicidade.

Não desconheço o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
“discricionariedade no fretamento de aeronaves, desde que comprovado o vínculo (no caso o
contrato entre as partes), bem como respeitada a racionalidade no gasto público”, apontado no
voto divergente.

Contudo, não me parece que possa ser aplicado ao caso.

De início, trata-se de entendimento firmado no julgamento de prestações de contas
anuais dos partidos e está lastreado no princípio da autonomia partidária. Ao se debruçar sobre o
tema o Tribunal Superior Eleitoral, diante do aparente conflito entre o princípio da economicidade
e o princípio da autonomia partidária, ambos de índole constitucional, ponderou-os e concluiu
pela prevalência da autonomia partidária, que confere aos partidos políticos discricionariedade na
realização das suas despesas.

As pessoas que se candidatam e recebem recursos públicos para financiar suas
campanhas não gozam dessa autonomia, estando, portanto, adstritas ao princípio da
economicidade.

E no caso em apreço, mesmo considerando as ponderações quanto aos critérios de
escolha das aeronaves e à priorização da segurança, não me convenci de que tenha sido
demonstrada a racionalidade na contratação de aeronave vinda de São Paulo, pois: a) durante a
campanha o embargante utilizou aeronaves de ao menos 4 empresas, presumindo-se que todas
elas atendiam aos seus requisitos de exigência; b) o pagamento da despesa foi realizado em
22/09/2022, às 16h55 (id. 43524202), um dia antes do voo, de modo que, diante da informação
da indisponibilidade de aeronaves, era possível buscar outra forma de transporte; c) o voo foi
utilizado para o transporte entre Curitiba e a Lapa, que ficam há cerca de 50 km de distância, em
um percurso que pode ser realizado em 1h 30m; e d) a despesa refere-se à contratação de 5h
30m de voo, sendo 4h 25m relativos ao trecho SP-Curitiba-SP e 55 minutos relativos ao trecho
Num. 43963002 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

efetivamente utilizado, o que corresponde ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o
deslocamento da aeronave e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para a prestação do
serviço efetivamente utilizado.

Diante de uma contratação tão desproporcional, considero que não houve
racionalidade no uso dos recursos públicos, o que, ante a violação do princípio da
economicidade, torna a despesa irregular.

O segundo documento apresentado com os embargos é a declaração firmada pela
empresa HELISUL TÁXI AÉREO, desta vez afirmando que “na data de 10 de setembro 2022 foi
locada aeronave marca PR-HSU, modelo 206L4, série 52382 para a campanha do candidato ao
Senado Álvaro Fernandes Dias, sendo que, contudo, após a decolagem da aeronave para a
cidade de Maringá/PR houve o cancelamento da mesma por parte do cliente, tendo em vista a
informação de condições climáticas desfavoráveis para o pouso na cidade de destino, na qual o
referido candidato se encontrava”.

Ademais de se tratar de declaração unilateral, desprovida de valor probante, nos
termos do entendimento desta Corte, a declaração apresentada não traz nenhuma informação
diversa daquela que já constava nos autos, qual seja a de que o cancelamento do voo foi
solicitado pelo embargante.

O fato de constar da declaração a informação de que a solicitação se deu em razão
de “informação de condições climáticas desfavoráveis para o pouso na cidade de destino”
somente comprova, nos termos do art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que a
empresa recebeu essa informação do embargante no momento do cancelamento e não que as
condições climáticas eram realmente desfavoráveis ou que impediriam o pouso.

Destarte, o documento juntado é insuficiente para comprovar a regularidade e a
economicidade da despesa.

Portanto, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, bem como que a
nova documentação apresentada não tem o condão de afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, ficando, contudo, prequestionada a matéria.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.
Num. 43963002 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603335-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ALVARO FERNANDES DIAS, ELEICAO 2022 ROLF KOERNER JUNIOR
SUPLENTE SENADOR, ROLF KOERNER JUNIOR, ELEICAO 2022 WILSON DE MATOS SILVA
FILHO SUPLENTE SENADOR, WILSON DE MATOS SILVA FILHO, ELEICAO 2022 ALVARO
FERNANDES DIAS SENADOR- Advogados dos EMBARGANTES: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do
voto do redator designado. Vencida a relatora, que declara voto, acompanhada do
desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz. O desembargador eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963002 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112423114100000042916334
Número do documento: 24091112423114100000042916334
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:28:13